Tribunal: TJMT
Processo: 1020040-08.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020040-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), IDIANETE APARECIDA VERARDI - CPF: 608.412.819-04 (AGRAVANTE), STARA S A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CNPJ: 91.495.499/0001-00 (AGRAVADO), AGRITERRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 05.074.069/0001-83 (AGRAVADO), DOUGLAS MICAEL PELLENZ - CPF: 020.447.710-71 (ADVOGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), LUIZA STOFFEL - CPF: 024.230.850-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – SUBSTITUIÇÃO DO INSUMO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Uma vez demonstrada que a máquina agrícola adquirida apresentou vício de fabricação dentro do prazo legal previsto no Código Civil, em seu artigo 445, §1º, que não fora consertado em tempo razoável, tal como presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, mostra-se imperiosa a determinação de substituição do insumo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Idianete Aparecida Verardi
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, nos autos da ação de obrigação de fazer, promovida em desfavor de
Stara S/A Indústria de Implementos Agrícolas
e
Agriterra Máquinas e Implementos Agrícola Ltda
.

Para tal desiderato, a agravante sustenta que adquiriu uma semeadora adubadora rebocada, modelo Hércules 1500, equipada com software que realiza análise do solo, calculando a dosagem de insumos a serem aplicados.

Aduz, entretanto, que o equipamento apresentou vícios ocultos, posto que não desempenha o trabalho ao qual se propõe de forma correta, lhe causando grandes prejuízos com o
desperdício
de insumos.

Por fim, pugna pela concessão da liminar, para determinar às agravadas que substituam a Semeadora Adubadora Rebocada Modelo Hércules 15000 por outra da mesma espécie, ou,
restitua
a quantia de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), corrigida monetariamente, desde a data do desembolso, isto é, 11.05.2017, fixando-se multa em caso de descumprimento.

A liminar foi indeferida (Id nº 58913010).

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as agravadas (Id 64176990 e 78184963), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, ora agravante, propôs ação de obrigação de fazer, objetivando a substituição do bem adquirido, diante do vício oculto apresentado ou, ainda, a devolução de seu investimento.

Para tanto, sustenta que adquiriu uma semeadora adubadora rebocada, modelo Hércules 15000, da 2ª agravada, Agriterra Máquinas e Implementos Agrícola Ltda., em 11/05/2017, que é fabricada pela 1ª agravada, Stara S/A – Industria de Implementos Agrícolas, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte e mil reais), cujo maquinário exige a utilização de um software, que analisa o solo a ser cultivado, bem como a dosagem necessária de calagem, adubação dentre outros insumos a serem aplicados, conforme a sua necessidade.

Ocorre que, o equipamento não funcionou como previsto, aplicando de forma desregulada os produtos no solo, acabando por desperdiçar os insumos adquiridos para a lavoura, em um montante de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), sendo que argumenta ter procurado solução técnica junto às agravadas, sem êxito, motivo pelo qual pugna pela substituição da máquina agrícola por outra da mesma espécie, ou, a restituição da quantia paga (R$ 220.000,00).

O Magistrado Singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tampouco contemporaneidade.

A irresignação da agravante refere-se a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, posto que os documentos juntados demonstram a aquisição do maquinário agrícola com apresentação de defeitos de fabricação, que não foram sanados mesmo após os chamados administrativos, bem como o dano irreparável e de difícil reparação, diante da não utilização do equipamento no auxílio do plantio, dando um verdadeiro prejuízo no excesso de insumos.

Por outro lado, a agravada Stara S/A fundamenta que os vícios apontados devem ser melhor apurados por perícia judicial, para verificar se o defeito é na máquina ou no software e, portanto, sustenta a necessidade de dilação probatória e a ausência de prejuízo para concessão da liminar.

Do mesmo modo a agravada Agriterra, em sede de contrarrazões, destaca que realizou todos os procedimentos para solucionar o problema apresentado, não havendo necessidade de ser concedida a substituição do maquinário.

Da análise dos autos, tenho que assiste razão
à agravante,
merecendo ser concedida a tutela de urgência, para a substituição da máquina agrícola, por outra da mesma espécie.

Explico.

In casu,
é possível verificar que a agravante, de fato, adquiriu a Semeadora Adubadora Rebocada, modelo Hércules 15000, em 11/05/2017 e após 03 meses de sua aquisição, o produto já começou a apresentar defeitos, conforme se verifica dos 04 Relatórios de Serviços acostadas aos autos (Id nº 58273652), emitidos pela agravada Agriterra Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda.

Identifica-se do Relatório de Serviços nº 1235, realizado em 26/08/2017 que o problema é
:

“
taxa não está caindo a quantidade recomendada sempre caindo a menor desde o começo das aplicações. *Defeito no talhão do pneu dianteiro, lado direito
” (Id nº 58273652).

Do Relatório de Serviço nº 1230, na mesma data, constatou-se o problema “
aplicação de calcário em taxa variável não caindo a quantidade necessária (caindo a metade da taxa
) ” (Id nº 58273652).

Também foram abertos os Relatórios de Serviço nº 1243, em 06/09/2017, e nº 1240, em 11/09/2017, ambos apresentando os mesmos problemas anteriormente relatados.

Para corroborar com as suas afirmações, a agravante junta aos autos, ainda, a Perícia Técnica realizada pelo Engenheiro Mecânico Gustavo Nuss, em 10/12/2019, que fez a seguinte conclusão:

“Conclui-se que a máquina adquirida apresentou problemas de fabricação como grandes variações na distribuição de produtos nos dois modos de operação 1- Taxa fixa e 2 – Taxa Variável, houve diversas intervenções pela concessionária autorizada a fim de sanar os vícios de fabricação, contudo sem solução, o distribuidor juntamente com seu sistema de orientação não sincroniza, com isso o produto distribuído pela máquina variou de todas as formas, tanto jogando produto a menos, quanto jogando em excesso, tornando a lavoura desnivelada em termos nutricionais.

Ressalta-se que em talhões onde houve defasagem de produto o agricultor necessitou-se fazer o retrabalho na distribuição para chegar a níveis recomendados, contudo sem precisão. ” (Id nº 58273656).

Desta forma, evidente que a máquina agrícola apresentou vícios de fabricação, constatada por meio dos relatórios da própria empresa vendedora, ora agravada, e, ainda, por perícia técnica contratada pela agravante, o que demonstra, de plano, a probabilidade do direito da agravante.

Outrossim, prudente registrar, ainda, que o momento da descoberta do vício pela agravante até a ciência da agravada ocorreu dentro do prazo legal de 180 dias, conforme prevê o artigo 445, §1º do Código Civil e, desde então, a compradora vem buscando solucionar o problema administrativamente, por meio das aberturas de ordem de serviço e notificação extrajudicial.

Nesse mesmo contexto, resta configurado também, o perigo de dano grave e de difícil reparação, posto que o bem adquirido para a utilização no melhor desenvolvimento da atividade econômica da agravante, vem lhe dando prejuízo financeiro, com o
desperdício
dos produtos agrícolas e obstando o usufruto do insumo agrícola mecânico em sua integralidade.

Desta forma, presentes ambos os requisitos para concessão da tutela de urgência, imperioso seja determinada a sua substituição, no prazo de 15 dias.

A propósito, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA CAUTELAR C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE EVIDÊNCIA - DEFEITO EM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - VÍCIOS OCORRIDOS LOGO APÓS A COMPRA - SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM DEFEITUOSO -
ART. 18, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FACULDADE DO CONSUMIDOR - VÍCIO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL -
SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS
– LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, é facultado ao consumidor, quando o fornecedor de produto durável não sana o defeito nele apresentado no prazo máximo de trinta dias, exigir a sua substituição por outro da mesma espécie.

2. O §1º do art. 537 do CPC prevê que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

3. No caso, atendendo ao fim coercitivo a que se destina a multa, e sem caracterizar enriquecimento ilícito, atendendo aos critérios de equidade e razoabilidade e como forma de repelir atitudes contrárias às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, sob pena de ineficácia das medidas judiciais, fixa-se o limite da multa em até 50% do valor do bem objeto do litígio.” (N.U 1001935-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADO NA INICIAL – COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS POR PRODUTOR RURAL – ARGUIÇÃO DE FRUSTAÇÃO NA SAFRA EM RAZÃO DO VÍCIO DE QUALIDADE DOS PRODUTOS – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA –NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRICULTOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CREDITO – PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela antecipada em caráter antecedente, necessário se mostra o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 e 303 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se as provas dos autos evidenciam a existência de possível vício de qualidade dos insumos agrícolas, que pode ter sido o motivo da frustação da safra e incapacidade de financeira para pagar o fornecedor do produto, resta preenchido o requisitos da probabilidade do direito invocado na inicial

O indeferimento da tutela acauteladora para determinar a exclusão do nome do agricultor do cadastro de proteção ao crédito, pode inviabilizar o financiamentos de outras safras, restando presente o requisitos do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos autorizadores é de ser deferida a tutela antecipada pleiteada na inicial.”
(N.U 1002983-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018) (destaquei)

Com essas considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento,
para o fim de determinar que as agravadas substituam a máquina agrícola adquirida pela agravante, por outra da mesma espécie, no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021